Tribunal: TJMT
Processo: 1010568-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010568-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINTIA VERONICA SCHUDIKEN - CPF: 956.524.181-68 (APELANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010568-06.2018.8.11.0015

APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos pelos quais se pretende a reforma da sentença.

As cláusulas da escritura pública de confissão de dívida não revelam uma novação ao contrato de alienação fiduciária, mas, ao contrário, o vínculo entre eles, porquanto, o débito constante na confissão de dívida, como anunciado, tem origem no contrato de adesão e no de alienação fiduciária.

Não há que se falar em prescrição do direito constante no Instrumento de Confissão de Dívida, quando o débito estampado já é objeto de Ação de Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010568-06.2018.8.11.0015

APELANTE: CINTIA VERONICA SCHUDIKEN

APELADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Cintia Veronica Schudiken
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada contra
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.
, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que adquiriu de Rui Ramos do Nascimento e Edileuza Egias dos Anjos do Nascimento, em 06/07/2018, dois imóveis denominados de Lote 08, quadra 96, matrícula n. 2593 e do Lote 15, quadra 96, matrícula n. 2594, ambos do CRI de Tabaporã/MT.

Complementa que ao diligenciar no cartório de registro, constatou na matrícula dos imóveis uma averbação realizada pela apelada, consubstanciada em hipoteca originária de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Fiduciária, formalizada pelos vendedores dos imóveis – Rui e Edileuza -, para aquisição de uma cota de consórcio.

Informa que a apelada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Rui e Edileuza, distribuída em 09/06/2014, que tem por objeto o Contrato de Alienação Fiduciária, firmado em 05/09/2006, no valor de R$ 206.529,00 (duzentos e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais). Por conseguinte, diz que foi firmado entre apelada e os vendedores, a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 04/10/2006, no valor de R$ 79.551,51 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um mil e cinquenta e um centavos), na qual foi oferecida em garantia os imóveis.

Alega que as obrigações constantes no Contrato de Alienação Fiduciária foram novadas por força da Escritura Pública de Confissão de Dívida.

Assevera, por sua vez, que a dívida representada pela referida escritura, firmada em 05/10/2006, cujo pagamento deveria ocorrer em 40 meses, com vencimento em 05/01/2010, se encontra prescrita, razão pela qual deve ocorrer o cancelamento da hipoteca que recai sobre os imóveis.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a Ação Declaratória, com o fim de reconhecer a prescrição da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e proceder ao cancelamento da hipoteca dos imóveis com matrículas n. 2593 e 2594 do CRI de Tabaporã.

Contrarrazões (id 72089521). Argui a inépcia do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, afirma que a Escritura de Confissão de Dívida não novou o Contrato de Alienação Fiduciária. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010568-06.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória.

De início, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões do recurso interposto abordam os aspectos que se pretende a reforma da sentença.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

Consta que a autora, Cintia Veronica Schudiken,
adquiriu em 06/07/2018
, por meio de Compromisso Particular de Compra e Venda, dois imóveis de Rui Ramos do Nascimento e Edileuza Eglas dos Anjos do Nascimento, consubstanciados nas matrículas n. 2593 e 2594 do CRI de Tabaporã/MT (id 72089466).

Ocorre que, sobre as matrículas dos imóveis adquiridos, em 05/10/2006, consta averbação de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária firmada entre os vendedores Rui e Edileuza, e a ora apelada Massey Ferguson. (id 72089503)

Nesse contexto, pretende a autora apelante o cancelamento das averbações que recaem sobre os imóveis, sob o argumento de que o crédito constante na escritura de confissão de dívida se encontra prescrito, porquanto objeto de novação.

A controvérsia está em saber se a Escritura Pública de Confissão de Dívida acabou por novar o débito constante no Contrato de Alienação Fiduciária, o que leva a sua prescrição, com o consequente cancelamento das averbações das hipotecas.

Com efeito, verifica-se que em 23/11/2005, Rui Ramos do Nascimento firmou com a apelada Massey Ferguson, Contrato de Adesão n. 063.212, para aquisição de uma cota de consórcio de um trator no valor de R$ 206.529,00 (duzentos e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais) (id 72089499).

Diante da contemplação da cota de consórcio adquirida por Rui, foi firmado, em 29/03/2006,
Contrato de Alienação Fiduciária
de um trator MF 680/4 no valor de R$ 147.151,92 (cento e quarente sete mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

As partes (Rui/Edileuza e Massey Ferguson) entabularam, ainda, Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 04/10/2006, na qual confessaram serem devedores da quantia de R$ 79.551,51 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). (id 72089501)

De relevo as cláusulas constantes na referida escritura de confissão de dívida:

...

1o) Os Outorgantes Devedores confessam ser devedores solidários em favor da Outorgada Credora, da quantia de R$ 79.551,51 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), que serão pagos por eles, em 40 (quarenta) parcelas mensais e consecutivas, a partir do dia 13.09.2006, vencendo todo dia 13 (treze) de cada mês.

2o)
O débito ora confessado tem origem na aquisição de uma cota do consórcio por Rui Ramos do Nascimento
, já mencionado e qualificado, correspondente a um trator marca Massey Ferguson, modelo MF 680/4K, conforme contrato de adesão no 063.212, no valor atual de R$ 206.529,00 (Duzentos e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Nove reais)...

3o)
o Sr. Rui Ramos do Nascimento optou por 01 (um) trato marca Massey Fergusson modelo 650/4, versão 883 série 6504159605, no valor de R$ 147.151,92 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois centavos), que lhe foi entregue
.

4o)
O saldo devedor da cota é de R$ 79.551,51
(Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos),
que passa a ser o valor de seu débito
correspondente a 33,49% do bem objeto da cota mais as taxas respectivas.

Por seu turno, os Outorgantes Devedores instituíram em favor da Outorgada Credora (Massey Ferguson), a hipoteca dos imóveis correspondentes às matrículas atualizadas n. 10.655 e 10.656 (anteriores 2593 e 2594 do CRI de Tabaporã/MT).

Com efeito, a leitura das cláusulas da escritura pública de confissão de dívida não revela uma novação do contrato de alienação fiduciária, mas, ao contrário, o vínculo entre eles, porquanto, o débito constante na confissão de dívida, como anunciado, tem origem no contrato de adesão e no de alienação fiduciária. E não se visualiza qualquer cláusula que denote a intenção de novar, com a quitação ou extinção do anterior.

Neste ponto, bem consignou o Magistrado:

Saliento que não se configura a novação do débito, conforme pretendido pela autora, sob o argumento de que a escritura pública de confissão de dívida extinguiu o débito anterior. Isso porque, conforme estabelece o artigo 360 do Código Civil, a novação ocorre quando o devedor contrai nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Ademais, para que se perfectibilize a novação, deve ser demonstrado o animus novandi, devendo decorrer de disposição contratual expressa, na qual as partes demonstrem a real intenção de exaurir a primogênita relação entre elas existentes.

De sorte que,
não operada a novação
, não há que se falar em prescrição do débito confessado, porquanto a requerida apelada, Massey Ferguson, em 09/06/2014 ajuizou ação de busca e apreensão para a restituição do bem móvel objeto de alienação fiduciária, que foi convertida em ação de execução, em 31/07/2018, cujo débito executado é exatamente o que deu origem às garantias averbadas nas matrículas dos imóveis adquiridos pela autora apelante.

Não há o porquê, portanto, para o cancelamento das averbações hipotecárias constantes nas matrículas n. 2593 e 2594 do CRI de Tabaporã/MT.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021